Tribunal: TJDFT
Processo: 0721639-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721639-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO PIRES DE BRITO, GILBERTO NUNES DA CRUZ, FRANCISCO CONRADO BARROSO, FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO, GERALDA GOMES FERREIRA AGRAVADO: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP D E S P A C H O Vistos, etc. Primeiramente, ante o contido na certidão de ID 17552948, revogo a decisão de ID 17575809, por meio da qual determinei a redistribuição dos autos considerando apenas as informações prestadas separadamente na certidão de ID 17552074. Diante desse descortino, retomando a condução da Relatoria do presente recurso, denota-se que os agravantes almejam a reforma da decisão do Juízo de origem que deferiu o ingresso de M de Oliveira Advogados &amp; Associados como terceiro interessado naquela demanda, pugnando, ao final, que seja inadmitida a retenção de honorários de 20% (vinte por cento) em favor da agravada no processo principal, pelo fato de não ter firmado contrato individual com os agravantes, não havendo razão, segundo o defendido, para arcarem com os honorários pretendidos pela agravada. A despeito de dispensada a formação do instrumento à luz do disciplinado no art. 1.019, § 5o, do Código de Processo Civil - CPC, por tramitar o processo de origem na forma eletrônica, compulsando aqueles autos não se identifica o deferimento da gratuidade de justiça em prol dos agravantes nas decisões colacionadas que robustecem aquele feito executivo (cumprimento de sentença). Com relação a esta pretensão reformatória, os agravantes não postularam a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, partindo – pressuponho – da premissa que estão assistidos por tal beneplácito. Diante disso, a fim de aferir se a parte recorrente realmente postula em juízo beneficiado pelo manto da gratuidade de justiça, à exegese do disposto no art. 1.019, § 3o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, determino que os agravantes, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem a concessão pretérita da justiça gratuita que os asseguram recorrer dispensados do recolhimento do devido preparo recursal, sob pena de suas inércias ou não atendimento a contento implicar no não conhecimento deste agravo de instrumento ante a ausência do preparo correspondente. Alternativamente, no mesmo prazo supra-assinalado, caso queiram, lhes é facultada a comprovação do devido recolhimento do preparo recursal (CPC, art. 99, § 7° c/c art. 101, § 2o), advertindo que tal recolhimento gera a preclusão lógica acerca do pedido correlacionado, resultando no seu consequente indeferimento (vide Acórdão 1255839, 07107928220198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020; Acórdão 1243096, 07039530520188070009, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020; etc.) – valendo gizar que esta parte final não se aplica ao caso vertente, eis que não há pedido dessa natureza neste recurso ora em foco. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator